Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-02.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Recurso Inominado: 0001734-02.2016.8.11.0015
Origem: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP /MT
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Recorrido: LUIZ CARLOS SERODIO, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/03/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. DIOSMIN + HESPERIDINA 450/50MG, 60 COMPRIMIDOS AO MÊS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RESP. N.o 1.657.156. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PELA CORTE CIDADÃ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.
1. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LUIZ CARLOS SERODIO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE SINOP/MT E ESTADO DE MATO GROSSO a fornecerem os medicamentos DIOSMIN + HESPERIDINA 450/50MG, 60 comprimidos ao mês, de que necessita o Recorrido, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Por oportuno, insta consignar que o E. STJ modulou os efeitos do julgamento do REsp. 1.657.156, tornando obrigatório o preenchimento dos requisitos objetivos ali estabelecidos somente para as ações distribuídas a partir da conclusão do referido julgado, que se deu em 25/04/2018. Considerando que a presente actio fora distribuída em 16/02/2016, mostra-se inaplicável o julgamento em questão no caso concreto.
4. Registre-se que o Recorrido se encontra representado pela Defensoria Pública, circunstância que, por si só, faz presumir a sua incapacidade econômica para o custeio do medicamento prescrito.
5. Dessa forma, diante da comprovação da necessidade dos fármacos não se permite a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco de agravamento da doença do paciente, já que somente com uso dos medicamentos prescritos é que poderá manter a integridade de sua saúde.
6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.
7. IMPOSSÍVEL À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95, LITTERIS: ART. 55. A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONDENARÁ O VENCIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, RESSALVADOS OS CASOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...)”.
8. SENTENÇA REFORMADA.
9. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001734-02.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SERODIO - CPF: 331.322.759-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021